Tribunal: TJDFT
Processo: 0711417-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. NULIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. IGESDF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO MANTIDO. CALAMIDADE PÚBLICA. COVID-19. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS OU MILITARES INATIVOS. LEI ESPECIAL. VERBAS INDENIZATÓRIAS. ESPECIFICIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Juiz, como condutor do processo e destinatário da prova, tem o dever de determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito e de indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC). Nesse sentido, não há cerceamento do direito de produzir prova pericial voltada a demonstrar a insalubridade do ambiente laboral, quando tal prova é irrelevante para o deslinde da controvérsia.
2. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF não exerce a gestão compartilhada com a Secretaria de Estado de Saúde do DF de todas as unidades de saúde distritais, mas apenas das unidades específicas cuja gestão lhe foi transferida mediante contrato, com supervisão da Secretaria de Estado de Saúde. Assim, tratando-se de controvérsia que envolve unidade hospitalar que não está sob sua gestão, o IGESDF é parte ilegítima para figurar no polo passivo.
3. A Lei Distrital no 6.752/2020 foi editada com finalidade específica de viabilizar a contratação temporária e específica de servidores públicos aposentados ou militares inativos, para atuarem na situação de emergência e estado de calamidade pública decorrentes da pandemia de Covid-19.
4. Tendo em vista o contexto pandêmico que justificou a contratação temporária, a Lei no 6.752/2020 contemplou especificações sobre o perfil de profissionais – aposentados ou militares inativos –, bem como o tempo de contratação e a forma de remuneração (arts. 1o, §4o; 3o e 5o).
5. Aos contratados sob a égide da Lei no 6.752/2020, foram assegurados, exclusivamente, a título de contraprestação: remuneração; férias e o correspondente adicional; 13o salário e as verbas indenizatórias lá especificadas – diárias, auxílio-transporte e auxílio alimentação (art. 5o).
6. Em razão do princípio da especialidade, não se aplica aos contratados pelo regime jurídico estabelecido na Lei no 6.752/2020 a Lei Distrital no 4.266/2008 e tampouco a Consolidação das Leis do Trabalho. Assim, o profissional contratado temporariamente com fundamento naquela norma não tem direito aos adicionais noturno e de insalubridade, nem a aviso prévio e às multas previstas nos arts. 467 e 477, §8o, da CLT.
7. A ocorrência de dano moral exige a comprovação de que as consequências do evento danoso descritas na ação superam meros dissabores da vida cotidiana. Dessa forma, o inadimplemento ao final do contrato temporário, por equívoco da Administração Pública, de parcelas remuneratórias efetivamente devidas ao contratado, caracteriza mero dissabor, que não comprometeu sua vida, imagem, nome ou privacidade, sendo descabida a compensação por supostos danos morais.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.